Tribunal: TJDFT
Processo: 0725461-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO COM O EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE SUBTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA PARA ASSEGURAR A DETENÇÃO DA COISA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Não há que falar na incidência do § 1o do artigo 157 do Código Penal, seja consumado ou tentado, quando o agente se evade da residência da vítima sem nada subtrair e, na tentativa de fuga, a ameaça para repelir suposta agressão por parte desta.
2. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
3. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso da Defesa provido.